Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-35.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703412-35.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO JEFFERSON GONCALVES RAMOS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO JEFFERSON GONÇALVES RAMOS contra a r. sentença proferida pela VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo FIAT/ARGO, 2022, placa RTD1F08, chassi 9BD358A1NNYL71766, Renavam 01281167247, nas mãos do autor. Em suas razões recursais (ID 73429629), o devedor apelante sustenta que a sentença recorrida deixou de examinar a abusividade contratual presente no instrumento firmado entre as partes, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Argumenta que o contrato estipulou taxa de juros de 21,27% ao ano para operação financiada com recursos do BNDES, valor que excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza (12,11% ao ano), violando os parâmetros estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 28/STJ). Pontua, ainda, que a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, tornando incabível a procedência da ação e a consolidação da propriedade fiduciária. Defende que, embora a questão não tenha sido suscitada na contestação, sua análise é possível por se tratar de matéria de ordem pública. Acrescenta que a taxa contratada representa 175,64% da taxa média de mercado específica para operações com recursos do BNDES, ultrapassando o limite de tolerância de uma vez e meia a taxa média, o que caracteriza abusividade. Alega que tal prática viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo ao consumidor encargo financeiro desproporcional. Destaca que, reconhecida a abusividade, impõe-se a descaracterização da mora, o que torna insubsistente o fundamento da ação possessória, pois não há inadimplemento legítimo quando a obrigação está contaminada por encargos abusivos. Requer a reforma da r. sentença apelada, para: a) reconhecer a natureza de ordem pública das normas consumeristas e a possibilidade de análise da abusividade contratual a qualquer tempo e grau de jurisdição; b) declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (21,27% ao ano), por exceder a taxa média de mercado para operações com recursos do BNDES (12,11% ao ano); c) determinar a descaracterização da mora do apelante; d) julgar improcedente a ação de busca e apreensão; e) determinar a restituição imediata do veículo ou, em caso de impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos; f) inverter o ônus sucumbencial, com condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Preparo dispensado, em razão da gratuidade deferida (ID 73429620). Contrarrazões apresentadas (ID 73429633), nas quais o recorrido suscita, preliminarmente, a indevida concessão da gratuidade da justiça, requerendo sua revogação e o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e inovação recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE No bojo das contrarrazões ao apelo, o recorrido busca a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante. As contrarrazões consistem numa peça processual destinada a rebater, refutar ou impugnar os argumentos apresentados na apelação, não comportando a formulação de pedido de revogação da gratuidade de justiça. Nesse sentido a jurisprudência: APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO E NÃO REVOGADO POSTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. REVELIA. DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES NO PJE. CONFIANÇA DAS PARTES. CONTESTAÇÕES APRESENTADAS NO PRAZO INFORMADO NA ABA EXPEDIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE FALTAS. RETENÇÃO DO ESTUDANTE NO 1o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NÃO RECONHECIMENTO DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS NÃO ATRIBUÍVEIS AOS FORNECEDORES. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. (...) 3. Evidenciado o interesse de agir em atacar a sentença na parte em que deferiu a gratuidade de justiça, rejeitando a impugnação anteriormente deduzida na contestação, era necessária a interposição de apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável com a finalidade de obter sua cassação ou reforma. (...) 1. Inviável, portanto, a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedido para revogação da gratuidade de justiça, que foi concedida na sentença e mantida com a rejeição da impugnação nos embargos de declaração. (...) (Acórdão 2024533, 0709808-76.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) No caso em análise, o apelado formulou pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos no bojo das contrarrazões à apelação cível, o que evidencia a inadequação da via eleita. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de revogação da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante firmado em contrarrazões. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL Nos termos do art. 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância da origem, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Na hipótese, verifica-se que não foram apreciadas pelo Juízo da origem as matérias arguidas pelo apelante. A apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação permite deduzir apenas as questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013 do Código de Processo Civil). Por oportuno, deve-se registrar que, conquanto o devedor fiduciante possa questionar as matérias arguidas, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, inicialmente a impugnação deveria ter sido submetida ao Juízo da origem na contestação, não se mostrando viável que a apreciação seja realizada apenas no recurso de apelação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO JULGADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. 1.1. Recurso aviado na busca pelo conhecimento e processamento da apelação. 2. O art. 515, caput, do CPC e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.1. Há inovação recursal se a matéria fática alegada na petição inicial ou invocada em sede de resposta, como desconstitutiva, impeditiva ou modificativa à pretensão inicial for alterada. 2.2. Como apontado na decisão combatida é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, uma vez que, representaria uma supressão de instância, violação dos limites da demanda e, ainda, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.3. Confira-se: "2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância (...)" (07053754120208070010, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 13/04/2021). 2.4. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte. 2.5. Neste sentido, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, é que a matéria não foi apreciada. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1642642, 07039391320218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. LEI 10.931/2004. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O No 2.170-36/01. CONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO DE TAXAS E TARIFAS. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA No 381, STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de pretensão não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, por caracterizar inovação recursal. Apelação conhecida em parte. 2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297. 3. A constituição em mora do devedor, que pode ser efetuada por meio de notificação extrajudicial, configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, razão pela qual compete à parte autora municiar a exordial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula no 72 do Colendo STJ. Precedentes. 4. Para fins de caracterização da mora do devedor, mostra-se suficiente que a notificação seja efetivamente entregue no endereço residencial constante no contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro. Precedentes. 5. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada. 6. Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973.827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 7. Incumbe ao postulante, nas ações de revisão contratual, indicar de forma clara e explícita as taxas e tarifas da avença que lhe foram exigidas e cuja repetição pretende obter, sob pena de malferir o disposto no art. 286 do CPC/1973 (art. 324 do CPC/2015) e ensejar a não apreciação do seu pleito. 8. Para que haja a descaracterização da mora deve-se constatar a ilegalidade/abusividade na cobrança dos encargos contratuais do chamado “período da normalidade”, ou seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e capitalização de juros, não sendo este o caso dos autos. 9. Em razão da interposição do recurso de apelação contra sentença publicada após 18 de março de 2016, a verba honorária fixada anteriormente deve ser majorada, na forma do art. 85, §11, do Novo CPC (Enunciado Administrativo no 07 do STJ). 10. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida. (Acórdão 975589, 20161010056606APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJe: 07/11/2016.) Assim, considerando que a fundamentação recursal consiste na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, indagações não apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se constata possível o enfrentamento pelo Tribunal, o que ocasionaria ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nos termos do disposto no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, acolhendo a preliminar suscitada, NÃO CONHEÇO do apelo, porque manifestamente inadmissível. Brasília, 26 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital